Tribunal: TJDFT
Processo: 0003082-54.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003082-54.2016.8.07.0019 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO, ISLENE OLIVEIRA MOREIRA, ISMAEL OLIVEIRA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO PROCESSADO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. TEMA 1074 DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. 1. O STJ, no REsp no 1896526/DF e no 1895486/DF (Tema 1074), julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.). 2. Com efeito, para que haja homologação e lavratura do formal de partilha no procedimento de arrolamento, tanto sumário como comum, é indispensável que haja apenas a prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Precedentes. 3. É dizer, inexistindo débitos tributários relativos aos bens do espólio e as suas rendas, com o trânsito em julgado, deve o magistrado expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão, bastando a intimação da Fazenda Pública para que providencie seu eventual lançamento administrativo. 4. No caso, quando da prolação da sentença recorrida, que decretou a partilha dos bens deixados pelo de cujus e determinou, após o seu trânsito em julgado, a lavratura do formal de partilha e expedição dos alvarás respectivos, bem como a intimação do Fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme disposto na legislação tributária, não existiam débitos tributários vencidos relacionados ao bem partilhado, conforme se depreende da Certidão Positiva de Débitos acostada. 4.1. Conquanto o apelante tenha juntado, supervenientemente, a Certidão Positiva de Débitos relacionada à existência de débitos tributários vencidos concernentes ao IPTU/TLP do imóvel partilhado, verifica-se que o lançamento dos tributos ocorreu apenas em 2022, devendo, pois, a Fazenda Púbica distrital promover a sua cobrança pela via ordinária adequada. 5. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 659, § 2o, 663, e 664, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980, aduzindo que deve haver a prévia quitação das obrigações tributárias como condição para a expedição do formal de partilha no arrolamento sumário. Assevera que, no caso em exame, ao tomar conhecimento da superveniência de débitos, o órgão colegiado deveria ter adotado o entendimento consagrado no tema 1.074 do STJ, exigindo a regularidade tributária do espólio como condição para a ultimação do processo de inventário, ao argumento de que os dispositivos legais aplicáveis não fazem distinção sobre o momento em que é lançado o débito, apenas exigindo que o contribuinte comprove a regularidade tributária do espólio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 659, § 2o, 663, e 664, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017